Tribunal: TJSP
Processo: 1041379-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte Coletivo - Recurso da autora – Alegação de responsabilidade da requerida pela queda dentro do transporte coletivo em virtude de velocidade excessiva em via com ondulações – Pretensão a indenização por danos morais – Impossibilidade - Prova mínima necessária não produzida pela autora para comprovar a verossimilhança de suas alegações – Boletim de Ocorrência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte Coletivo - Recurso da autora – Alegação de responsabilidade da requerida pela queda dentro do transporte coletivo em virtude de velocidade excessiva em via com ondulações – Pretensão a indenização por danos morais – Impossibilidade - Prova mínima necessária não produzida pela autora para comprovar a verossimilhança de suas alegações – Boletim de Ocorrência que comprova que a autora se desequilibrou no interior do coletivo – Ausência de comprovação de nexo causal entre o dano sofrido pela autora e a conduta da ré - Responsabilidade objetiva da ré afastada – Danos morais indevidos – Majoração da verba honorária, observada a gratuidade – Art. 85, § 11, do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041379-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE DE
ANDRADE TARCITANO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é apelado VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041379-31.2019.8.26.0100 -Voto no 18063 - lac
2
VOTO No
: 18063
APELAÇÃO: 1041379-31.2019.8.26.0100
COMARCA :São Paulo - Foro Regional III - Jabaquara 2a Vara Cível
APTE.
: Alice de Andrade Tarcitano (representada por sua genitora)
APDO.
: Via Sul Transportes Urbanos Ltda (atual Consórcio Via Sudeste Transportes
S/A)

RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte Coletivo - Recurso
da autora Alegação de responsabilidade da requerida pela
queda dentro do transporte coletivo em virtude de velocidade
excessiva em via com ondulações Pretensão a indenização
por danos morais
Impossibilidade - Prova mínima
necessária não produzida pela autora para comprovar a
verossimilhança de suas alegações Boletim de Ocorrência
que comprova que a autora se desequilibrou no interior do
coletivo Ausência de comprovação de nexo causal entre o
dano sofrido pela autora e a conduta da ré - Responsabilidade
objetiva da ré afastada Danos morais indevidos Majoração
da verba honorária, observada a gratuidade Art. 85, § 11, do
CPC - Sentença mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041379-31.2019.8.26.0100 -Voto no 18063 - lac
3
Recurso à r. sentença de fls. 156/158, proferida pela MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional III Jabaquara, Dr. Jomar Juarez
Amorim, que julgou improcedentes o pedido deduzido na inicial, extinguindo o
feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o
benefício da justiça gratuita.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 161/181) e respondido (fls.
184/190).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela
apelante em face da apelada.
Alega a autora na inicial em síntese que no dia 21/06/2018, por
volta das 19h00 encontrava-se dentro do ônibus da ré que fazia a linha 314-J
Parque Santa Madalena/Praça Almeida Júnior. Afirma que o veículo estava com
velocidade excessiva e ao passar por oscilações na pista, a autora foi suspensa
de se assento, caindo no assoalho do coletivo.
Aduz que em decorrência do impacto bateu a perna e sentiu falta
de ar causada pelas fortes dores no tórax, sendo encaminhada ao Hospital do
Servidor Público Municipal, após duas horas de espera.
Sustenta que em virtude do acidente ficou afastada de suas
atividades habituais com dores nas regiões atingidas por vários dias e, ainda, que
sofreu forte abalo psicológico e, que desde o acidente, se sente muito assustada
e insegura para utilizar o transporte coletivo. Pretende a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral e a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos (fl. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041379-31.2019.8.26.0100 -Voto no 18063 - lac
4
Em contestação alega culpa exclusiva da vítima, na medida em
que não tomou as cautelas necessárias para viajar no coletivo, tendo em vista
que estava sentada sem se segurar nas barras de proteção. Aduz que seu
preposto conduzia o coletivo em baixa velocidade em cumprimento à legislação
vigente.
Afirma que no boletim de ocorrência lavrado pela autora, esta
confirma que se desequilibrou e caiu do banco quando o coletivo passou por
ondulações. Alega que nenhum outro passageiro caiu ou sofreu qualquer dano no
trajeto realizado.
Sustenta que a autora não apresentou qualquer prova do suposto
dano ou do afastamento de suas atividades.
Réplica às fls. 68/84.
Instadas a especificarem provas (fl. 85), a ré pugnou pela
produção de prova oral e documental (fl. 87) e a autora requereu prova
documental, bem como a realização de prova pericial para apurar a extensão dos
danos e lesões sofridas.
Manifestação do Ministério Público à fl. 95.
À fl. 98/99, a autora informa que não realizou exame de corpo de
delito.
Decisão saneadora proferida à fl. 100, oportunidade em que
rejeitou a realização de prova pericial e determinou a realização de audiência de
instrução e julgamento.
Prontuário da autora referente ao atendimento médico realizado
no Hospital do Servidor Público Municipal às fls. 128/137.
Realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela requerida,
Sr. Celmo Cristiano Campos e Marcos Vinícius N. M. Damasceno (fls. 145/147).
Manifestação do Ministério Público opinando pela improcedência
da demanda (fls.153/155).
A r. sentença julgou improcedente o feito nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041379-31.2019.8.26.0100 -Voto no 18063 - lac
5
“Vistos.
(...)
Pelo exposto, rejeito o pedido (CPC, arts. 487, inc. I, e 490). A autora
arcará com as custas e despesas e pagará honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o; STJ, Súm.
14); por ser beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 41), a exigibilidade da
obrigação está condicionada à superveniência de capacidade financeira
(CPC, art. 98, §3o).
P.R.I.”
Recorre a autora alegando em síntese que em decorrência do
acidente, sua integridade física foi violada, o que gera direito à indenização por
danos morais. Sustenta que em virtude das fortes dores e do abalo emocional
ficou sem poder exercer suas atividades habituais.
Insurge-se por não ter sido acolhido o depoimento pessoal da
autora e ressalta que as lesões sofridas decorrem de falha na prestação do
serviço pelo preposto da apelada, o que não pode ser considerado mero
dissabor. Pretende a reforma da r. sentença para condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, na hipótese de
não provimento do recurso, seja afastada a condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência ou fixadas em valor mínimo.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese haver nítida relação de consumo entre as partes,
não se exime a apelante de trazer aos autos provas mínimas para que se
configure a verossimilhança de suas alegações.
No caso dos autos, a apelante afirma na inicial que o condutor da
ré agiu de forma imprudente ao imprimir velocidade excessiva no veículo ao
passar por via com ondulações, fazendo com que a autora caísse de seu
assento, batendo a perna e sentisse fortes dores no tórax e na coluna, o que lhe
causa falta de ar.
Entretanto, a documentação apresentada pela autora, não
comprovam a verossimilhança de suas alegações, tendo em vista que o Boletim
de Ocorrência anexado às fls. 27/33 dos autos apresenta versão diferente do
alegado na exordial, uma vez que consta em seu histórico que a “Declara que
estava sentada no último banco, quando o coletivo que seguia pela via passou
por ondulações a mesma acabou perdendo equilíbrio saindo de seu assento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041379-31.2019.8.26.0100 -Voto no 18063 - lac
6
vindo ao assoalho do coletivo sentada ficando com muitas dores.” (g.n.) (fl. 31).
Com efeito, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor
a responsabilidade em provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido,
oportuna a transcrição de trecho do julgado da apelação no
0000681-75.2009.8.26.0059, julgamento em 16/10/2012, 27a Câmara de Direito
Privado, Relator: Des. Gilberto Leme:
“A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do Código de Defesa do
Consumidor não tem aplicação automática, ficando a observância do
dispositivo destinada à decisão do Juiz, segundo seu critério e sempre
que se verifique a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência. Somente nas hipóteses do art. 38 do CDC (correção da
informação ou comunicação publicitária)é que a inversão é automática.O
inc. VIII do art. 6.o do Código de Defesa do Consumidor não retira a
obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito.Se a parte
requer a produção de provas, mostra-se precipitado o julgamento sem dar
oportunidade ao interessado de comprovar suas alegações. Sentença
anulada, restando prejudicado o recurso.”
Nem mesmo em audiência de instrução a requerente, ora
apelante, obteve êxito em comprovar suas alegações, haja vista que não
apresentou testemunhas e as duas testemunhas presentes eram da requerida
(fls. 145/147).
No entanto, no caso concreto, constata-se que não há nos autos
nenhuma comprovação de que de fato o condutor da ré agiu de forma imprudente
ou em alta velocidade, não havendo como ser imputada a requerida o dever de
indenizar regrado pela responsabilidade objetiva nos termos do artigo 927 do
Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Somente é possível o reconhecimento da responsabilidade civil
quando presentes, concomitantemente, os requisitos legais exigidos, entre eles a
conduta dolosa ou culposa capaz de gerar danos e o nexo de causalidade entre a
conduta lesiva e o resultado danoso.
“In casu”, embora seja incontroverso o acidente em que a
requerente se envolveu, com o devido encaminhamento da autora ao Hospital do
Servidor Público Municipal (fls. 128/137), não se pode falar que a lesão na perna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041379-31.2019.8.26.0100 -Voto no 18063 - lac
7
e dor na coluna esteja direta ou indiretamente relacionada à conduta imprudente
do condutor da ré, haja vista ausência de qualquer elemento probatório hábil a
inferir de modo diverso.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Incidente (freada brusca) durante o transporte de passageiros, ocasionando a queda da autora e
consequentes lesões corporais Pedido de indenização por danos morais
pelas sequelas sofridas, bem como o direito à multa estabelecida no
artigo 733, § 1o, do Código Civil, pelo descumprimento do contrato de
transporte Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de
jurisdição, pelo fato da autora não ter demonstrado as sequelas sofridas e
a falha na prestação dos serviços da transportadora Irresignação recursal
alegando cerceamento de direito pela não oportunidade de produção de
provas que comprovariam os fatos alegados na inicial, sendo certo que o
abalo psíquico sofrido autoriza a indenização por danos morais -
CONTRATO Transporte de passageiros Ausência de juntada na inicial de
documentos comprobatórios das sequelas sofridas pela autora, para
estabelecimento de nexo de causalidade com eventual falha na prestação
dos serviços da transportadora Boletim de Ocorrência elaborado pelo
condutor do ônibus, no qual alega que a queda da autora foi acidental,
quando se aproximava do ponto de desembarque Dinâmica do transporte
coletivo de passageiros por via terrestre que indica o natural
deslocamento dos usuários pelo interior do veículo até a porta de
desembarque, enquanto este ainda se encontra em movimento, sendo
necessária a utilização das barras de segurança para apoio Presunção,
diante dos fatos narrados, que a queda foi acidental, sem concorrência de
conduta anormal do motorista do coletivo, revelando culpa exclusiva da
vítima DANO MORAL Indenização de caráter personalíssimo e de natureza
subjetiva, apoiada em dor intensa ou abalo psíquico, que reclama nexo
causal com a conduta do ofensor Requisitos inexistentes na hipótese dos
autos - Sentença mantida Apelação não provida” (TJSP
Apelação:
0015232-80.2013.8.26.0007
Julgamento: 03/02/2015
12a Câmara de
Direito Privado Relator: Jacob Valente).
Neste contexto, não demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pela autora (lesão na mão direita) e a alegada conduta lesiva da ré (freada
brusca por imprudência), inexistindo assim um dos três requisitos essenciais para
a caracterização do dever de indenizar, não há como dar-se guarida à pretensão
da apelante, devendo ser mantida a r. sentença singular em seus termos.
Quanto à sucumbência, a ré saiu-se vencedora em 1a Instância,
pois que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes, condenando-se a
autora ao pagamento das custas e honorários, fixados estes nos termos do art.
85, § 2o do CPC em 10% do valor da causa atualizado, observada a justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041379-31.2019.8.26.0100 -Voto no 18063 - lac
8
gratuita.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanecem vencedores em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência e fixados em 11%
do valor dado à causa, observados, no entanto, os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator